Tribunal: STF
Processo: ARE 1446219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃOPAULO/SP – Ação declaratória de inexistência de relação jurídicotributária - Alegação da empresa autora/apelada que recolhe ISSQN e em razão do preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei nº 406/68 e da Lei Municipal nº 13.701/03 para caracterização como sociedade uniprofissional, a autora se cadastrou perante a Prefeitura Municipal de São Paulo e sempre fez jus ao regime especial de recolhimento do ISSQN (SUP). Ocorre que o município de São Paulo promulgou Lei Municipal nº 17.719/21, produzindo efeitos desde 26/02/22, majorando de forma flagrantemente inconstitucional o referido tributo. Requereu o depósito dos valores controvertidos e a suspensão do processo em razão do desfecho do MS coletivo para afastar os efeitos da Lei Municipal nº 17.719/21 e, ao final, a procedência da ação - Sentença de procedência – Inconformismo do Município de São Paulo/SP – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade.



    O cerne da questão cinge-se na alteração promovida pela Lei Municipal nº 17.719/2021, que modificou o artigo 15, da Lei nº 13.701/2003, alterando a base de cálculo do tributo.



    Nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, a sociedade faz jus ao regime especial de recolhimento do ISSQN se preenchidas as seguintes condições, "ipsis litteris": "a) seus sócios forem de mesma profissão; b) prestarem os serviços de forma pessoal; c) responderem direta e pessoalmente pela atuação profissional.".



    Diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, do Contrato Social, que a sociedade é composta por economistas que prestam de forma pessoal os serviços, sem o caráter empresarial, respondendo direta e pessoalmente por sua atuação profissional (fls. 15/29).



    A Lei Municipal nº 17.719/2021 alterou o artigo 15, da Lei nº 13.701/2003, modificando a base de cálculo do tributo. A nova sistemática de cálculo do ISS para o regime especial das sociedades uniprofissionais SUP prevê valor fixo para cada profissional e leva em consideração o número de sócios que compõe a sociedade, o qual oscila de forma progressiva, à medida em que aumenta o número de profissionais vinculados à sociedade, vez que a quantidade de profissionais proporciona um aumento progressivo de produtividade da sociedade.



    O art. 146, inciso III, “a”, da CF prevê que lei complementar estabelecerá as normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição.



    O DL nº 406/68, dispõe sobre o ISSQN devido pelos profissionais autônomos e pelas sociedades profissionais, fora recepcionado com o status de lei complementar, sendo o dispositivo legal apto a estabelecer as normas gerais sobre a base de cálculo do ISSQN para as sociedades de advogados.



    A Lei Municipal nº 17.719/21 trouxe uma base de cálculo diferente para os profissionais que atuam individualmente e daquela prevista para aqueles que prestam seus serviços através de sociedade, a referida lei violou a uniformidade de tratamento prevista no artigo 9º, §§ 1º e 3º do DL nº 406/68, pelo que é inconstitucional a Lei Municipal nº 17.719/21.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 940.769, julgado pela sistemática da repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que o DL nº. 406/1968 foi recepcionado pela Constituição com status de lei complementar, concluindo pela inconstitucionalidade da lei municipal que estabeleça base de cálculo do ISSQN contrariamente ao DL nº. 406/1968, por afronta ao artigo 146, III, "a", da CF.



    Diante da inconstitucionalidade das modificações na forma de recolhimento do ISSQN, o ato ilegal e abusivo da autoridade tributária consistente na aplicação do critério introduzido pela Lei Municipal nº. 17.719/2021, deve ser rechaçado.



    A alteração promovida pela nova lei municipal é portanto, inconstitucional, tendo em vista que diverge das disposições previstas no Decreto-Lei nº. 406/1968, considerando a relação jurídica e os elementos processuais produzidos.



    Em sede de Repercussão Geral, o C. STF definiu ser “inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional” (Tema 918), de rigor a manutenção da r. sentença recorrida. 



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os



    honorários advocatícios recursais devidos pelo Município de São Paulo/apelante, para o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 233.499,73), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º do CPC, § 6º-A, da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022 e Temas nºs 1.046 e 1.076, do E. STJ, devendo se somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática (“Por força do princípio da causalidade, condenou ainda a parte ré em honorários advocatícios. Considerando a ausência de condenação ou proveito econômico direto, a verba honorária ficou fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado, tudo conforme artigo 85 e §§, do Código de Processo Civil, salvo se concedida gratuidade judiciária em favor da parte sucumbente.".), totalizando-se 20% (vinte por cento).Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público - Sentença que julgou procedente a ação, mantida Recurso voluntário do Município de São Paulo/SP, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente